Tribunal: TJDFT
Processo: 0740064-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740064-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA AGRAVADO: MARIA APARECIDA FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA contra decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARIA APARECIDA FERREIRA contra o agravante. O juízo concedeu a antecipação de tutela para determinar que a ré, ora agravante, providencie a transferência da autora para um hospital na rede privada onde a cirurgia indicada possa ser realizada, sob pena de multa. Fixou, ainda, pensão mensal de um salário mínimo em favor da autora. Em suas razões (ID 41645434), alega que: 1) Maria Aparecida sofreu um acidente dentro de um de seus ônibus, o que ocasionou uma fratura no fêmur; 2) a cirurgia para operar a fratura estava agendada, no Hospital Regional de Taguatinga - HRT, para o dia 24/11/2022, porém a agravada se recusou a realizar o procedimento; 3) o hospital é referência em ortopedia no Distrito Federal; 4) não há indícios de que o acidente tenha ocorrido por culpa do motorista do veículo; 5) não há elementos para afastar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro pelo acidente; 6) a decisão agravada não fixou o termo final para o pagamento dos alimentos provisórios, o que extrapola o pedido da petição inicial que é até a concessão do auxílio-doença pelo INSS; 7) a medida determinada é irreversível. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão. Subsidiariamente, a limitação da obrigação de pagar alimentos provisórios, até o início do recebimento, pela agravada, de auxílio do INSS. Preparo recolhido (ID 41645436). Deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a determinação de transferência da agravada para hospital da rede privada (ID 41684397). Intimado para prestar informações, o HRT esclareceu que a paciente estava internada na unidade de ortopedia e traumatologia daquele hospital devido a uma fratura de fêmur proximal. Foi operada em 1/12/2022 (ID 42714967 - Pág. 23). Contrarrazões apresentadas, nas quais a apelada suscita preliminar de perda de objeto com relação ao pedido de transferência da paciente para realização da cirurgia na rede privada de saúde (ID 42996586). Diante desse cenário, com fundamento nos artigos 9o, 10 e 933 do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a agravante para que se manifeste a respeito da preliminar suscitada. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator